Tribunal: TJMT
Processo: 1011850-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1011850-22.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial Ltda.
Agravado: Edemir Justiniano de Souza
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial Ltda. em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que lhe move Edemir Justiniano de Souza, deferiu o pedido de majoração da multa diária por descumprimento da liminar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicando ainda, multa por ato atentatório à dignidade da justiça no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, na r. decisão ocorre manifesto bis in idem, ante a existência de duas multas para o mesmo fato, o que não pode permanecer. Segue sustentando, que inexiste prévia advertência para o caso de não cumprimento da decisão que deferiu a medida liminar, razão pela qual é inaplicável a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Firme no seu propósito, alega que a multa é desproporcional e desarrazoada, devendo ser minorada e limitada. Alega ainda, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo de grande monta. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja deferida a suspensão da r. decisão até o julgamento do mérito do agravo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se, a princípio, no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, apesar do extenso e longo arrazoado da agravante, em nenhum momento, ao menos nesta quadra inicial, a mesma nega o descumprimento da medida liminar deferida anteriormente.
Assim, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 07 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator